Tribunal: TJSP
Processo: 0002914-56.2023.8.26.0026
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Indulto
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/22. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. EMBARGOS OPOSTOS APENAS PARA OS FINS DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, por unanimidade, negou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/22. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. EMBARGOS OPOSTOS APENAS PARA OS FINS DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pela defesa.
2. Pese embora tenham sido tempestivamente opostos, os declaratórios não podem ser conhecidos, por ausência de interesse recursal, haja vista que o embargante não indicou tecnicamente nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, tal como determina o art. 620, do Código de Processo Penal. Os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando existentes "omissão", "ambiguidade", "obscuridade" ou "contradição" contidas em uma decisão, tal como determina o art. 620, do Código de Processo Penal. Essa modalidade recursal só permite o reexame do ato decisório embargado quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-modificativo, com o escopo de afastar as situações de "ambiguidade", de "obscuridade", de "omissão" ou de "contradição". Precedentes do STF (HC 221.638-AgR-ED/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; RE 1.333.650-AgR-ED/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 216.835-AgR-ED/SP – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 19/12/2022 – DJe 10/02/2023 e Ext 1.670-ED/DF – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 05/12/2022 – DJe 14/12/2022).
3. Embargos de Declaração não conhecidos.